Tribunal: STF
Processo: ARE 1557450
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Paraná, ementado nos seguintes termos:  



    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C.C AÇÃO DE COBRANÇA. AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL. SERVIDOR DO PODER EXECUTIVO. APLICAÇÃO DO REDUTOR CONSTITUCIONAL SOBRE OS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. ART. 37, XI, DA CF. TETO REMUNERATÓRIO DOS MINISTROS DO STF. LIMITE MÁXIMO. EXISTÊNCIA DE OUTROS SUBTETOS NOS ENTES FEDERATIVOS. POSSIBILIDADE. ORIENTAÇÃO DO STF NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº 609.381 (TEMA 480/STF). PRECEDENTE VINCULANTE. FIXAÇÃO DO SUBSÍDIO DO GOVERNADOR DO ESTADO DO PARANÁ COM BASE NO DOS MINISTROS DO STF. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE, PELO STF, DAS LEIS ESTADUAIS 12.362/1998, 13.981/2002 E 15.433/2007 QUE VINCULARAM A REMUNERAÇÃO DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO ESTADUAL A DE INTEGRANTE DO PODER JUDICIÁRIO. VIOLAÇÃO AO ART. 37, XIII, DA CF. ADI 6.189 /PR. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO. EFEITOS PROSPECTIVOS (12 MESES A PARTIR DE 25.03.2022). SUBSISTÊNCIA DO CONJUNTO NORMATIVO QUE SERVIU DE BASE À APLICAÇÃO DO REDUTOR CONSTITUCIONAL ATÉ 25.03.2023. VALIDADE DOS ATOS PRATICADOS SOB A VIGÊNCIA DAS REFERIDAS LEIS. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO”. (eDOC 167 – ID: 8a92d204)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 2º e 37, caput e XI, do texto constitucional. (eDOC 201 – ID: 6b1011d9)



    Nas razões recursais, explica-se que “o ora Recorrente está sendo lesado em seu direito, haja vista que, não obstante a previsão legal de que a limitação de seu salário é a remuneração do Governador do Estado do Paraná, a qual, por sua vez, correspondente ao subsídio de Ministro do STF, seus vencimentos estão sendo pagos em valor inferior ao teto constitucional por conta de descontos indevidos realizados pelo Recorrido PARANÁ PREVIDÊNCIA”. (eDOC 201 – ID: 6b1011d9, p. 5)



    Afirma-se que a matéria relativa à fixação de teto remuneratório no serviço público depende de lei, sendo indevido o congelamento do teto remuneratório por meio de despacho do chefe do Executivo, por violar o princípio da legalidade administrativa. 



    Sustenta-se que o “acórdão recorrido estendeu indevidamente os efeitos da modulação para abarcar não apenas as leis declaradas inconstitucionais, mas também atos administrativos que sequer possuíam natureza normativa, como o despacho do Governador que determinou o congelamento salarial”. (eDOC 201 – ID: 6b1011d9, p. 8)



    É o relatório.



    Decido. 



    Anoto, inicialmente, que o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o RE-RG 609.381, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 11.12.2014, paradigma do Tema 480 da repercussão geral, assentou que o teto de retribuição estabelecido pela EC nº 41/2003 possui eficácia imediata, submetendo às referências de valor máximo nele discriminadas todas as verbas de natureza remuneratória percebidas pelos servidores públicos da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, ainda que adquiridas de acordo com regime legal anterior. Confira-se, a propósito, a ementa do julgado:  



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. TETO DE RETRIBUIÇÃO. EMENDA CONSTITUCIONAL 41/03. EFICÁCIA IMEDIATA DOS LIMITES MÁXIMOS NELA FIXADOS. EXCESSOS. PERCEPÇÃO NÃO RESPALDADA PELA GARANTIA DA IRREDUTIBILIDADE. 1. O teto de retribuição estabelecido pela Emenda Constitucional 41/03 possui eficácia imediata, submetendo às referências de valor máximo nele discriminadas todas as verbas de natureza remuneratória percebidas pelos servidores públicos da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, ainda que adquiridas de acordo com regime legal anterior. 2. A observância da norma de teto de retribuição representa verdadeira condição de legitimidade para o pagamento das remunerações no serviço público. Os valores que ultrapassam os limites préestabelecidos para cada nível federativo na Constituição Federal constituem excesso cujo pagamento não pode ser reclamado com amparo na garantia da irredutibilidade de vencimentos. 3. A incidência da garantia constitucional da irredutibilidade exige a presença cumulativa de pelo menos dois requisitos: (a) que o padrão remuneratório nominal tenha sido obtido conforme o direito, e não de maneira ilícita, ainda que por equívoco da Administração Pública; e (b) que o padrão remuneratório nominal esteja compreendido dentro do limite máximo prédefinido pela Constituição Federal. O pagamento de remunerações superiores aos tetos de retribuição de cada um dos níveis federativos traduz exemplo de violação qualificada do texto constitucional. 4. Recurso extraordinário provido” (RE 609381, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, DJe 11.12.2014, grifo nosso)  



    Destaco, ainda, que esta Suprema Corte, ao apreciar a ADI 6.189, de minha relatoria, declarou a inconstitucionalidade da Lei Estadual 15.433/2007 do Estado do Paraná que vinculava a remuneração do chefe do Poder Executivo estadual a de integrante do Poder Judiciário Federal. Extraio a seguinte ementa:  



    “Ação direta de inconstitucionalidade. 2. Vinculação das remunerações dos cargos de Governador, Vice-Governador, Secretários de Estado e membros da Assembleia Legislativa ao valor do subsídio de Ministro do STF e Deputado Federal. Inconstitucionalidade. 3. Precedentes: ADI 3461, ADI 3480 e ADI 4009. 4. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente, para declarar a inconstitucionalidade da Lei estadual nº 15.433/07, do Estado do Paraná, bem como das Leis estaduais nºs 13.981/2002 e 12.362/1998, das Resoluções nºs 97/1990 e 51/1989 da Assembleia Legislativa do Estado do Paraná e o Decreto Legislativo nº 7/1994”. (ADI 6.189, de minha relatoria, Tribunal Pleno, julgado em 18.12.2021, DJe 23.2.2022)  



    Opostos embargos de declaração em face desse julgamento, este Supremo Tribunal Federal determinou a modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade da Lei Estadual 15.433/2007, concedendo prazo de 12 meses, a contar da data de conclusão do referido julgamento, para que a decisão produza efeitos, possibilitando à Assembleia Legislativa do Estado do Paraná que providencie nova norma para a fixação dos subsídios do Governador e dos membros da Assembleia Legislativa, em conformidade com o acórdão embargado. Confira-se a ementa:  



    “Embargos de Declaração. 2. Subsídios do Governador e dos Deputados Estaduais do Estado do Paraná. 3. Violação aos arts. 25 e 37, X e XIII, da Constituição Federal. 4. Acórdão que declarou a inconstitucionalidade do conjunto normativo impugnado. 5. Pedido de modulação de efeitos do acórdão embargado. 6. Embargos de Declaração acolhidos para determinar a modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade, nos termos do art. 27 da Lei 9868, de modo a conceder o prazo de 12 meses, a contar da data de conclusão deste julgamento, para que a decisão passe a produzir efeitos”. (ADI 6.189 ED, de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe 4.4.2022)  



    Na ocasião, assentei em meu voto que “os efeitos da declaração de inconstitucionalidade devem ser ajustados para salvaguardar a boa-fé dos servidores afetados pela decisão”. 



    Pois bem. 



    No caso dos autos, a Corte de origem esclareceu que a EC 41/2003 fixou o teto remuneratório do funcionalismo público limitado ao subsídio dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, admitindo a instituição de subtetos pelos entes federativos. Consignou válida a vinculação do limite remuneratório dos servidores do Poder Executivo ao subsídio do Governador do Estado, conforme previsto no art. 37, XI, da Constituição Federal. 



    Afirmou que embora as leis que fixaram o subsídio do Governador do Paraná tenham sido declaradas inconstitucionais por esta Suprema Corte na ADI 6.189, houve modulação dos efeitos da decisão, conferindo eficácia prospectiva a partir de 25.03.2023, preservando a validade dos atos praticados sob a égide dessas leis até essa data. Concluiu, assim, pela impossibilidade de reconhecer diferenças remuneratórias relativas ao período anterior à citada modulação de efeitos. Nesses termos, colho trecho do acórdão recorrido:  



    “A EC 41/2003 atribuiu nova redação ao art. 37, inc. XI, da CF para fixar o teto remuneratório do funcionalismo público nos seguintes termos:



    (...)



    De acordo com a norma constitucional acima transcrita, o subsídio dos Ministros do STF é o teto máximo de todo o funcionalismo público. Assim, a remuneração de nenhum servidor – de qualquer esfera de poder e de qualquer um dos entes federativos – pode superar o que recebe mensalmente um Ministro do STF. 



    A Constituição fixou outros subtetos, cuja constitucionalidade foi confirmada pelo STF no julgamento do Recurso Extraordinário nº 609.381, submetido à sistemática da Repercussão Geral (Tema 480/STF):



    (...)



    De acordo com o precedente vinculante acima transcrito (Tema 480/STF), é possível vincular a remuneração dos servidores do Poder Executivo, ao subsídio mensal do governador do Estado. 



    A constitucionalidade dos subtetos foi confirmada, posteriormente, no julgamento da ADI 3.855 e ADI 3.872:



    (...)



    No caso, o redutor constitucional aplicado aos proventos de Auditor Fiscal (cf. contracheques de Ms.1.3/1.19), servidor aposentado do Poder Executivo estadual[2] teve por base o subsídio do governador do Estado do Paraná (reduzido /congelado).



    (...)



    Posteriormente, as Leis Estaduais 12.362/1998, 13.981/2002 e 15.433/2007, que fixaram os valores do subsídio do governador do Estado do Paraná (parâmetro do redutor constitucional aplicado), foram declaradas inconstitucionais pelo Supremo Tribunal Federal. 



    É o que se extrai da ADI 6.189/PR:



    (...)



    Vê-se, assim, que as normas estaduais que fixavam o subsídio do Governador do Estado do Paraná e serviam de base à incidência do redutor (e, por consequência do congelamento adotado em determinados períodos) foram declaradas inconstitucionais, não por inconstitucionalidade do próprio subteto remuneratório – art. 37, XI, da CF (como visto acima, constitucional), mas porque houve a vinculação e a equiparação remuneratórias entre cargos distintos (no caso, do Chefe do Poder Executivo com integrantes do Poder Judiciário), no âmbito do serviço público, viola o art. 37, XIII, da CF[3].



    De todo modo, a despeito da inconstitucionalidade do conjunto normativo e da superveniente alteração do art. 27, XI, da Constituição do Estado do Paraná (redação atribuída pela ECPR 53/2022)[4], o autor não faz jus à percepção das diferenças de proventos. 



    Isto porque, visando a preservar a segurança jurídica e a boa-fé, no julgamento dos segundos embargos de declaração opostos, o STF optou por modular os efeitos da declaração de inconstitucionalidade. Confira-se:



    (...)



    O julgamento dos referidos embargos de declaração foi ultimado em 25.03.2022. 



    Assim, como as normas foram extirpadas do ordenamento jurídico (efeito decorrente da declaração de inconstitucionalidade) apenas em 25.03.2023 (12 meses após a conclusão do julgamento), os atos praticados pela sob a égide do conjunto normativo vigente até então (redutor constitucional com base nos valores do subsídio do governador do Estado do Paraná fixados em leis/atos normativos) são válidos. 



    Por fim, a alegação de que o Governador do Estado do Paraná não poderia alterar o seu subsídio por decreto/despacho não integrou a causa de pedir da inicial e, por tal razão, não pode ser questionada no recurso de apelação.



    (...)”. (eDOC 167 – ID: 8a92d204, p. 3-10)  



    Dessa forma, verifica-se que a orientação seguida pelo Tribunal de origem não destoa da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 167 – ID: 8a92d204, p. 10), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.  



    Publique-se.



    Brasília, 2 de setembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente